Tribunal: STF
Processo: Rcl 62439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Sérgio Padrão de Siqueira contra decisão proferida pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0601412-31.2008.8.26.0229), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado no Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O cenário atual do presente feito advém, inicialmente, de ação indenizatória proposta por GABRIELA DA SILVA PEREIRA em desfavor de SÉRGIO PADRÃO DE SIQUEIRA e o MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA, requerendo a declaração da responsabilidade solidária dos Réus, em razão de aparente negligência ocorrida na prestação de serviços médicos e hospitalares ou, alternativamente, que fosse declarada a responsabilidade subsidiária do Município. Além disso, houve pedido de condenação dos Réus a título de indenização por danos morais no importe de 700 (setecentos) salários mínimos).



    [...]



    Na tentativa de demonstrar a persistente violação aos artigos 5º, incisos II (princípio da legalidade); XXXV (princípio do acesso à justiça); LIV (princípio do devido processo legal); e; LV (princípio do contraditório e ampla defesa); 37, caput (princípios da legalidade e eficiência); 93, IX (princípio da motivação), houve a interposição de Recurso Extraordinário, que teve o seu seguimento negado. 



    [...]



    Com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, foi requerida a aplicação do Tema nº 940 do STF, momento em que o Desembargador Presidente, por meio da decisão monocrática de fls. 862/863, deixou de apreciar o pedido sob a justificativa de que referida temática não havia sido suscitada no Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Hortolândia, conforme decisão a seguir:



    [...]



    Como se percebe, a r. decisão entendeu à época que, quanto à manifestação de fls. 838-844, do Reclamante, não haveria o que ser decidido, pois a questão de aplicação do tema apontado (RE nº 1.027.633-SP – Tema 940 do STF) não teria sido suscitada no recurso extraordinário interposto pelo Município de Hortolândia às fls. 640-643. Ao final, entendeu-se por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município. 



    [...] 



    Desse modo, discordando da decisão prolatada pelo Desembargador Presidente do TJSP, o Recorrente interpôs Agravo Interno (fls. 869/878), para que fosse reformada a r. decisão agravada, e houvesse a apreciação e aplicação do Tema n° 940 do STF, para afastar a condenação solidária do Recorrente, por se tratar de médico na condição de agente público, no exercício de suas atribuições. 



    Entretanto, a r. decisão agravada de fl. 909 entendeu que o agravo interposto seria intempestivo, e, após a interposição de novo Agravo Interno (fls. 915-925), sobreveio acórdão (fls. 927-931) não conhecendo do Agravo Interno, sob a justificativa de que o Recorrente não teria interesse recursal, por suposta preclusão em razão da devolução pelo C. STF para análise apenas do recurso do Município de Hortolândia. 



    Desse modo, discordando da decisão prolatada pelo Desembargador Presidente do TJSP, e restando presente a violação de normas constitucionais, o então Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, suscitando a violação artigo 37, caput, e parágrafo sexto, da Constituição Federal de 1988, pela negativa de aplicação do Tema n° 940, manutenção de sua condenação solidária com o município de Hortolândia e violando o princípio da legalidade quanto à responsabilidade civil do médico na condição de agente público, em manifesto descumprimento à jurisprudência deste Pretório Excelso.



    Todavia, referido recurso sequer fora recebido pelo TJSP (fls. 975-977), sendo ordenada a baixa dos autos e retorno à vara de origem.”



    Requer, ao final, seja “reformado o v. acórdão recorrido e as decisões proferidas pelo Desembargador Presidente do TJSP, por não respeitar a aplicação do Tema n° 940 (RE nº 1.027.633-SP) com Repercussão Geral, por não conhecer de matéria de ordem pública, mantendo, de forma contrária ao entendimento dessa c. Corte, no polo passivo da demanda, pessoa física que atuava na condição de servidor público.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada contra decisão que entendeu pelo não cabimento do Recurso Extraordinário, ante o fundamento de que “interposto e julgado a aludido agravo interno pelo Tribunal de origem, está encerrada a prestação jurisdicional, não cabendo a apresentação de nenhum outro recurso”, proferida em 17/08/2023 e publicada em 25/8/2023 (eDoc. 14, fl. 48). Desta forma, diante da inexistência de informação acerca de eventual recurso interposto pela parte, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão em 18/09/2023. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente